Tribunal: TJMT
Processo: 1043300-77.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
RECURSO No: 1043300-77.2021.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A
RECORRIDO: ATAÍDE ANTONIO FABIANO
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CANCELAMENTO DE VOO E PACOTE DE VIAGEM EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES NO PRAZO PREVISTO NA LEI 11.034/2020 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO SEM ÊXITO- DANO MORAL OCORRÊNCIA. VALOR FIXADO COM PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A parte recorrente adquiriu um pacote de viagens junto a parte recorrida no valor de R$ R$2.273,32 (dois mil e duzentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos), com destino a Morro de São Paulo – BA, retornando no dia 12/05/2020 para Cuiabá-MT e 7 (sete) diárias na pousada Timbalada. Em decorrência da pandemia de COVID, a reserva foi alterada, mas nunca houve remarcação. Tentou entrar em contato diversas vezes com a acionada para solucionar o seu caso, inclusive entrando no PROCON, porém não obteve retorno. Assim, requereu judicialmente o cancelamento das passagens e o reembolso das cinco parcelas até então pagas.
2 - Não obstante a liberdade tarifária, nos termos do artigo 31 do CDC, as companhias aéreas continuam com o dever de oferecer seus serviços com informações corretas, claras e precisas. Quando o cancelamento da passagem decorrer dentro do período compreendido pela pandemia do COVID ́19 (Lei 13.034/2020), a companhia deve reembolsar o valor da passagem no prazo de até 12 meses ou por meio de crédito para compra de outra passagem.
Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, a viagem foi cancelada antes da sua realização programada para o dia 05/05/2020, em razão do fechamento dos aeroportos (ID 68953713), ou seja, durante o período da Pandemia do COVID e, consequentemente, na data do protocolo dessa ação, 28/10/2021, o prazo de 12 meses para a devolução do valor pago já decorreu, sem o necessário reembolso. Portanto, a recusa na devolução do valor pago, mesmo depois de decorrido o prazo legal, caracteriza conduta ilícita.
3. Se já transcorreu o prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado, nos termos do disposto no artigo 3o da Lei n. 14.034/2020, e não há prova do reembolso pela via administrativa, deve ser mantida a condenação arbitrada a título de dano material.
4. Em relação à indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, é indispensável à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020. No caso, a parte comprovou que tentou a solução administrativa, desprendendo tempo útil para solução do problema, sem êxito. Ademais, a indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do uso de certa quantia de recursos financeiros, tem o condão de gerar o dano moral, visto que pode comprometer o orçamento familiar e, consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua sociedade.
5. Dano moral arbitrado em R$4.000,00 (quatro mil reais) em consonância com o princípio da razoabilidade.
6.Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
7. Recurso improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art.85§2o do CPC).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043300-77.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ATAIDE ANTONIO FABIANO - CPF: 107.666.851-87 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE GONCALVES LIN - CPF: 031.723.161-81 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: 1o VOGAL: DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o VOGAL: DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023